Tribunal: TJDFT
Processo: 0000201-35.2019.8.07.0008
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS DE EXASPERAÇÃO. 1a FASE. 1/8 DA MARGEM DE DOSAGEM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Autoriza-se a exasperação da pena-base quando a decisão apresentar fundamentação concreta e idônea, não genérica, sobre a valoração negativa feita pelo julgador para a circunstância judicial.
2. “Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo da pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...).” (HC 415.675/SP. Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS. DJe 02/05/2018).